Tribunal: STF
Processo: Rcl 67251
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação.  Descumprimento da decisão exarada na ADI 7.330/DF. Indulto. Ausência de aderência estrita. Transcendência dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco/PE, que supostamente teria contrariado as decisões exaradas nos autos das ADI’s 4.145/DF e 4.263/DF.



    Na presente via, a Defesa sustenta, em síntese, que a presente reclamação tem por objeto sanar a inobservância da Resolução CNJ 059/08 e da Resolução CNMP 036/09, que trouxe carência às decisões judiciais que deferiram as prorrogações da medida de exceção, violando-se, assim, o Princípio Constitucional da Intimidade, do Devido Processo Legal e da Motivação.



    Alega que em todas as quinzenas do monitoramento telefônico, não juntava os áudios interceptados na quinzena de investigação, bem como não juntava as transcrições fies dos diálogos, substituindo com interpretações subjetivas.



    Aponta, assim, violadas as ADI’s 4.145/DF e 4.263/DF, que analisaram a constitucionalidade das Resoluções acima mencionadas. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para decretar a nulidade das medidas cautelares das interceptações telefônicas, autos números 0810039-46.2018.4.05.8300, 0811497-98.2018.4.05.8300, 0812791-88.2018.4.05.8300 e AÇÃO PENAL N° 0818818-82.2021.4.05.8300, o que restou caracterizada “frutos da árvore envenenada”, por violar o artigo 14 da resolução do CNJ, pela ausência dos áudios CD/DVD da interceptação telefônica, não podia ser concedido o provimento jurisdicional que possibilitou a continuidade da medida de exceção.. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Alega-se na presente reclamação que as decisões proferidas no curso de determinada ação cautelar, que implicaram prorrogações de interceptações telefônicas teriam transgredido as Resoluções 059/08 do CNJ e 036/09 do CNMP, as quais foram objeto de julgamento por este Supremo Tribunal em processos objetivos.



    Sustenta a Defesa que:



    “ (...) no bojo dos requerimentos de PRORROGAÇÃO das medidas cautelares de interceptação telefônica - processos números 0811497-98.2018.4.05.8300 e 0812791- 88.2018.4.05.8300 – em todas as quinzenas do monitoramento telefônico, não juntava os áudios interceptados na quinzena de investigação, bem como não juntava as transcrições fies dos diálogos, substituindo com interpretações subjetivas. 



    Nesse sentido, a inobservância das referidas diligências acarreta prejuízo irreparável às motivações das decisões judiciais que deferiram as sucessivas renovações da medida de exceção, “ex vi” do artigo 93, inciso IX da Carta Política, do artigo 6º da Lei 9.296/96 c/c o artigo 14 da Resolução CNJ 059/08 e do artigo 5º da Resolução CNMP 036/09 (...)”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas nas ADI’s 4.145/DF e 4.263/DF, cujas ementas transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO (CF, ART. 5º, XXXV). INCONSTITUCIONALIDADE DE VEDAÇÃO ADMINISTRATIVA AO PLENO EXERCÍCO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DURANTE O PLANTÃO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo. Ato normativo do Conselho Nacional de Justiça revestido dos atributos da generalidade, impessoalidade e abstratividade, permitindo a análise de sua constitucionalidade. Jurisprudência pacífica desta CORTE. 



    2. Inconstitucionalidade de norma administrativa proibitiva de plena atuação jurisdicional durante o plantão judiciário. Resolução do Conselho Nacional de Justiça que, visando disciplinar e uniformizar procedimentos de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, criou, administrativamente, inadmissível vedação ao exercício regular da função jurisdicional, ao vedar a análise judicial de pedidos de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros. 



    3. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 13 da Resolução 59/2008, com posteriores alterações, do Conselho Nacional de Justiça, que desrespeitou a competência constitucional dos Estados para legislar sobre a Organização Judiciária (CF, art. 125, §1º), inclusive plantão judicial; bem como os artigos 22, I, competência privativa da União para legislar sobre processo penal; 5º incisos XII (reserva legal) e XXXV (inafastabilidade de jurisdição). 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o § 1º do art. 13 da Resolução nº 59 do Conselho Nacional de Justiça.”



    (ADI 4.145, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.07.2020)



    “CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO CNMP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 



    1. Resolução editada pelo CNMP no exercício de sua competência constitucional, em caráter geral e abstrato, não constitui ato normativo secundário. Ausentes outros vícios na petição inicial, as questões preliminares devem ser rejeitadas e ação direta conhecida. 



    2. Breves considerações sobre interceptações telefônicas: fundamentação das decisões, prorrogações e transcrições. 



    3. O ato impugnado insere-se na competência do CNMP de disciplinar os deveres funcionais dos membros do Ministério Público, entre os quais o dever de sigilo, e de zelar pela observância dos princípios previstos no art. 37 da Constituição, aí incluído o princípio da eficiência. 



    4. Ausência de violação à reserva de lei formal ou à autonomia funcional dos membros do Parquet. 



    5. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.”



    (ADI 4.263, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.07.2020)



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a constitucionalidade, ou não, das decisões proferidas nos paradigmas apontados, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 



    Com efeito, nas ações diretas de inconstitucionalidade nºs 4.145 e 4.263, o Pleno assentou, por maioria, a validade da Resolução CNJ nº 59/2008, exceto quanto ao artigo 13, § 1º, e da Resolução CNMP nº 36/2009. 



    É inadequada a utilização da reclamação visando o reconhecimento de alegadas nulidades surgidas na ação cautelar, porquanto está evidenciada a ausência de identidade material entre os pronunciamentos dito olvidados e o decidido na origem.



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes, portanto, o que fora decidido no paradigma apontado não pode ter sua aplicação ampliada a ponto de balizar decisão que versa sobre norma diversa. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (Rcl 56787 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 1º-8-2023).



    Sabido que a reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, há de se cingir a rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.9.2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2017. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. A jurisprudência desta Suprema Corte é estável no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas: ‘tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte’ (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente